Tribunal: TJDFT
Processo: 0002609-83.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC.
2. No presente caso, o autor não trouxe elementos suficientes que comprovem de forma efetiva e segura a causa de pedir de sua pretensão.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.